Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-06.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800858-06.2025.8.14.0115

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GILSON SOUSA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO CONDICIONADA À SUBSISTÊNCIA DO RISCO. TEMA 1.249/STJ. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO CONCRETA E CONTRADITÓRIO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu o processo de medidas protetivas de urgência, mantendo-as apenas até o prazo previamente fixado. As medidas foram deferidas em contexto de violência doméstica, com imposição de proibição de contato e aproximação pelo período de seis meses.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação de prazo determinado para vigência de medidas protetivas de urgência e a extinção automática do feito sem reavaliação concreta da situação de risco e sem contraditório.

III. Razões de decidir

1.

Rejeitada a tese de manutenção da sentença. A fixação de prazo abstrato para medidas protetivas contraria sua natureza jurídica de tutela inibitória.

2.

Aplicação da tese vinculante do Tema 1.249 do STJ: medidas protetivas não se subordinam a prazo determinado. Sua duração depende da persistência do risco.

3.

O art. 19, § 6º, da Lei 11.340/2006 estabelece que as medidas devem vigorar enquanto subsistir risco à integridade da ofendida.

4.

A sentença recorrida extinguiu o feito com base em presunção de cessação do risco. Não houve reavaliação concreta da situação fática.

5.

Ausência de oitiva prévia da vítima e do Apelado. Violação ao contraditório exigido para revogação ou modificação das medidas.

6.

Inadequada a transferência do ônus à vítima para novo requerimento de proteção.

7.

A inexistência de descumprimento das medidas não autoriza, por si só, sua revogação automática.

8.

Reforma necessária para afastar o prazo fixado e reconhecer a vigência por tempo indeterminado, condicionada à persistência do risco, com possibilidade de reavaliação judicial fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando que as medidas protetivas de urgência vigorem por prazo indeterminado, enquanto subsistirem os motivos que as ensejaram, vedada a extinção automática sem reavaliação concreta e contraditório.

Tese de julgamento:

1.

“As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não se submetem a prazo determinado, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco, sendo vedada sua revogação ou extinção automática sem reavaliação concreta e prévio contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: art. 19, § 6º, da Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.070.717/MG (Tema 1.249); STJ, REsp 2.036.072/MG; STJ, AgRg no RHC 180.944/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800858-06.2025.8.14.0115

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: G. S. P.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que julgou extinto o processo de medidas protetivas de urgência, mantendo a vigência das medidas deferidas até o período inicialmente fixado, de um ano.

Conforme descrito nos autos, a medida protetiva de urgência foi requerida no contexto de violência doméstica e familiar, em favor de I. P. C., em face de seu irmão, G. S. P., sob a narrativa de reiteradas ameaças de morte, além de calúnias, difamações e ofensas, com referência a maior recorrência quando haveria ingestão de bebida alcoólica e uso de drogas.

O pedido de medidas protetivas de urgência foi apreciado em 07.04.2025, sendo concedida por um prazo de seis meses a proibição de contato e de aproximação (ID 33357798).

A sentença foi proferida em 30.07.2025 (ID 33357807).

Em suas razões recursais (ID 33357809), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta, em síntese, a inadequação da vigência das medidas protetivas por prazo determinado, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que as medidas protetivas permaneçam eficazes por prazo indeterminado, enquanto subsistirem os motivos que as justificaram.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 33357916), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento central de cessação da situação de risco e de ausência de registro de descumprimento das determinações judiciais, reputando desnecessária a manutenção das medidas em caráter indeterminado.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (ID 34585761) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, consignando, em síntese, ausência de contemporaneidade apta a justificar a manutenção das medidas protetivas revogadas, com referência à inexistência de registros posteriores de novos fatos que ensejassem renovação da proteção.

Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que I.P.C., residindo ao lado do irmão, aqui Recorrido, mantinha com este relacionamento conflituoso, marcado por reiteradas ameaças de morte, inclusive com a afirmação de que iria “arrancar a cabeça” da ofendida, além de ofensas morais e imputações desonrosas, circunstâncias que teriam se intensificado quando o Recorrido fazia uso de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes, gerando temor quanto à integridade física e psicológica da vítima.

Em razão desse contexto, foram deferidas medidas protetivas de urgência em 07/04/2025, pelo período de 06 meses, consistentes na proibição de contato por qualquer meio e na vedação de aproximação a menos de cinquenta metros, devidamente cientificadas as partes.

Sobreveio sentença que extinguiu o processo, mantendo as medidas apenas até o prazo anteriormente estabelecido, sob o fundamento de que o feito teria atingido seu objetivo e de que poderia ter ocorrido esvaziamento da situação de risco, com possibilidade de novo requerimento pela ofendida.

Pois bem.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.070.717/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante no Tema 1.249, estabelecendo que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória; sua vigência não se subordina à existência de inquérito ou ação penal; a duração vincula-se à persistência da situação de risco; não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica; e eventual revogação exige contraditório, com oitiva da vítima e do suposto agressor (STJ - REsp: 2070717 MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13/11/2024).

Tal orientação foi reafirmada ao se afastar analogia com o prazo de noventa dias previsto para revisão da prisão preventiva, por se tratar de institutos de natureza e intensidade distintas (STJ - REsp: 2036072 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023).

A jurisprudência igualmente consolidou a imprescindibilidade de oitiva prévia da vítima antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, em atenção à finalidade protetiva do microssistema da Lei n. 11.340/2006 (STJ - AgRg no RHC: 180944 RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024).

A sentença recorrida, ao fixar limite temporal abstrato e extinguir o feito sob presunção de esvaziamento do risco, deslocou para a ofendida o ônus de provocar novamente o aparato estatal para manutenção da proteção, sem que tenha havido reavaliação concreta da situação fática nem prévia oitiva das partes acerca da subsistência do perigo.

Veja-se que nem mesmo a ausência de manifestação formal da vítima sobre as medidas protetivas concedidas, após regular intimação, autoriza, em regra, sua alteração ou revogação.

O art. 19, § 6º, da Lei n. 11.340/2006, introduzido pela Lei n. 14.550/2023, dispõe que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida. A literalidade do dispositivo harmoniza-se com a tese firmada no Tema 1.249, cuja força vinculante impede solução fundada em prazo previamente delimitado sem exame individualizado da cessação do risco.

A natureza inibitória das medidas protetivas revela que sua função não é sancionatória, mas preventiva. A tutela conferida não se legitima por lapso temporal prefixado, mas pela permanência de circunstâncias que exponham a mulher a ameaça concreta. Fixar termo final abstrato, desvinculado de avaliação empírica da realidade subjacente, compromete a coerência sistêmica da Lei Maria da Penha e fragiliza a proteção integral que o ordenamento jurídico assegura.

A revogação ou extinção das medidas exige procedimento dialógico, com contraditório efetivo e apreciação fundamentada da superação do risco. Ausente tal reavaliação, não se revela juridicamente admissível a cessação automática pelo simples decurso do prazo.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar a limitação temporal fixada e reconhecer que as medidas protetivas deferidas em favor de I.P.C. devem vigorar por prazo indeterminado, permanecendo eficazes enquanto subsistirem os motivos que as ensejaram, sem prejuízo de futura reavaliação pelo Juízo de origem, de ofício ou mediante provocação, observadas as balizas do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de I.P.C. vigorem por prazo indeterminado, permanecendo eficazes enquanto subsistir a situação de risco, afastando-se a limitação temporal abstratamente fixada e a extinção automática do feito sem prévia reavaliação concreta, nos termos da tese firmada no Tema 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 29/05/2026